Tribunal: STF
Processo: Inq 4075
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INQUÉRITO ORIGINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EFETUADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E POR TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA. RESPECTIVAMENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    II - São incabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os para viabilizar reexame de matéria já decidida. 



    III - Embargos de declaração a que nega provimento.